Tribunal: TJDFT
Processo: 0717469-55.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-25

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ACESSIBILIDADE. CONSTRUÇÃO DE RAMPAS. OMISSÃO ESTATAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO INTERESSE DA COLETIVIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. De acordo com a Teoria da Asserção, a verificação das condições da ação deve ser realizada com base nas afirmações contidas na Petição Inicial – in status assertionis. Caso referida análise se volte para as provas constantes dos autos, o juízo passa a ter natureza de mérito.
2. Nos termos do art. 23, II, da Constituição Federal, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios “cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”. A promulgação do Decreto n.o 6.949/2009, o qual concedeu status de norma constitucional à Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e a posterior regulamentação pela Lei n.o 13.146/2015, estabeleceram, de forma minuciosa a responsabilidade do Estado por garantir os direitos da pessoa com deficiência, dentre os quais se destaca a acessibilidade, com eliminação de obstáculos e barreiras.
3. A delegação da execução das obras não afasta a obrigação do Distrito Federal, constitucionalmente estabelecida, pela garantia dos direitos da pessoa com deficiência.
4. Eventual organização interna acerca de repasse de valores não é suficiente para afastar a responsabilização perante o cidadão. A NOVACAP tem como competência o planejamento das obras públicas, devendo, mesmo sem prévio repasse, realizar a análise dos locais com necessidade de adequação para plena acessibilidade.
5. Tratando-se de solicitação individual, não é possível o pleno acolhimento do pleito autoral para construção de rampas, pois necessária a prévia elaboração de projeto de acessibilidade do local a fim de verificar o melhor interesse da coletividade.
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.